Tribunal: TJES
Processo: 0003234-49.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003234-49.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANILDO CARLOS SILVÉRIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. Houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 117, I, e 109, VI, do Código Penal, eis que desde o recebimento da denúncia não houve nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, alcançando-se lapso temporal superior a 03 (três) anos.

2. Recuso conhecido para declarar extinta a punibilidade do acusado.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
VANILDO CARLOS SILVERIO

pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ante a segura e incontroversa prova da materialidade e da autoria dos delitos.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento da apelação criminal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
VANILDO CARLOS SILVERIO

pela prática dos tipos penais dos art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar a existência de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal.

Infere-se da denúncia que os fatos ocorreram em 23/08/2020 e a denúncia fora recebida em 04/09/2020, sendo essas datas termos iniciais ou marcos interruptivos da prescrição.

Dispõe o art. 147 do CP como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção. Por sua vez, o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 dispõe como pena em abstrato o intervalo de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples.

Tendo em vista a pena máxima cominada em abstrato para o crime de ameaça e para a contravenção penal de vias de fato, adota-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Observa-se que desde o recebimento da denúncia (04/09/2020), não houve nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, alcançando-se lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Dessa forma, vê-se que houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 117, I, e 109, VI, do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso para, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.